Tribunal: TJMT
Processo: 1024566-42.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024566-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 035.837.581-96 (ADVOGADO), VALDECI POLIDO - CPF: 388.041.901-91 (PACIENTE), Juizo da Terceira Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 035.837.581-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GENILDA DE MELO - CPF: 819.113.601-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES SEXUAIS E AMEAÇAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que manteve a prisão preventiva de indivíduo acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 13), injúria (art. 140), ameaça (art. 147) e estupro (art. 213), todos do Código Penal. A defesa sustenta inexistência de prova de autoria, ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, predicados pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) verificar se há ausência de provas suficientes de autoria que justifiquem a prisão preventiva;

(
II
) examinar se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva;

(
III
) avaliar se os predicados pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas;

(
IV
)
analis
ar se há fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva em sede de
habeas corpus
, sendo incabível análise aprofundada da prova nessa via, conforme entendimento consolidado.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, tendo sido decretada para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e preservar a instrução criminal, em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.

O magistrado de primeiro grau demonstrou, com base em dados concretos, que a liberdade do acusado representa risco real à vítima e à sociedade, considerando o contexto de violência doméstica, a natureza dos crimes imputados e o
modus operandi
empregado.

A prisão também se sustenta no art. 313, I e III, do CPP, em razão da pena cominada aos delitos e do contexto de violência doméstica e familiar.

A existência de ação penal paralela, por crime de estupro de vulnerável, reforça o risco de reiteração delitiva, conforme pacificado na jurisprudência deste Tribunal (Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas).

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada (Enunciado Criminal n. 43).

A substituição por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a inadequação e insuficiência dessas medidas diante da gravidade do caso concreto.

A decisão que manteve a prisão foi proferida com base em elementos contemporâneos, sendo a periculosidade atual do agente o fator determinante para a necessidade da custódia, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A existência de indícios de autoria e materialidade autoriza a prisão preventiva, sendo incabível análise probatória aprofundada em sede de
habeas corpus
.

A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

A prática de crimes no contexto de violência doméstica e familiar justifica a decretação e a manutenção da custódia preventiva com base no art. 313, III, do CPP.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva estão evidenciados por elementos concretos.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base no risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6º; 310, parágrafo único; 312; 313, I e III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 20.07.2022, DJE 01.08.2022; STJ,
AgRg
no RHC 182425/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), Sexta Turma, j. 13.11.2023,
DJe
16.11.2023; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.03.2023,
DJe
23.03.2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021,
DJe
16.12.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
VALDECI POLIDO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 17/06/2025, em decorrência, em tese, da prática dos crimes previsto no art. 129, § 13, art. 140, art. 147
e
art. 213,
tod
os do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, com base nos seguintes fundamentos: I) inexistência de provas concretas da autoria delitiva; II) não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; III) possui predicados pessoais favoráveis; IV) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes.

Por fim, requereu a concessão da liminar, visando à revogação da prisão do paciente, para que seja cessado o constrangimento ilegal.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 302424376).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 303087370).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 304194865).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente

VALDECI POLIDO
, por ordem do Juízo da
3
ª Vara da Comarca de Barra do Bugres

/MT.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que no dia 10 de junho de 2025, por volta das 21h, o paciente Valdeci Polido, movido por ciúmes e inconformismo com o fim do relacionamento, dirigiu-se à residência de sua
ex-convivente
Genilda de Melo Santos.

Após adentrar o imóvel e acessar o quarto da vítima, o denunciado iniciou agressões físicas ao visualizar mensagens de outro homem no aparelho celular da ofendida, utilizando o próprio aparelho para agredi-la no rosto, deferindo-lhe tapas e mordidas, inclusive no seio direito, provocando-lhe lesões corporais visíveis.

Na mesma ocasião, mediante uso de violência, o paciente constrangeu a vítima à prática de conjunção carnal vaginal e anal, segurando-lhe o pescoço e provocando-lhe sensação de enforcamento, além de praticar atos libidinosos contra sua vontade.

Ao término das agressões, ainda proferiu ameaças, afirmando que a vítima sofreria consequências caso se relacionasse com outra pessoa ou comunicasse os fatos às autoridades.

Exsurge da Ação Penal n.
1002041-42.2025.8.11.0008
que a Autoridade Coatora manteve a prisão preventiva para garantir à ordem pública. Vejamos excerto da decisão:

“
(
...
)
os elementos trazidos aos autos ratificam, ao menos por ora, os contornos das práticas delitivas, nos moldes da representação formulada pela Polícia Judiciária Civil. Além da prova da existência dos crimes e indícios de autoria, o art. 312, do CPP reza que a prisão preventiva somente poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum

l
ibertati
s
)
. No caso concreto, necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal, uma vez que há fortes indícios de que o denunciado cometeu os crimes previstos no art. 129, 13
, art. 140, art. 147, art. 213, ambos do Código Penal, evidenciando a gravidade em concreto das condutas e a periculosidade do agente, bem ainda, pela conveniência da instrução criminal, posto que, em liberdade, poderá intervir na colheita de provas.
(
...
)
Com efeito, a garantia da ordem pública não abrange apenas a tentativa de evitar a reiteração de atividades criminosas, mas o acautelamento social, diante da repercussão negativa do crime, da insegurança e sensação de impunidade gerada, ante as graves condutas em apuração.
(
...
)
No caso “sub judice”, há necessidade de custódia cautelar, pois presentes os pressupostos e condições que ensejam o decreto de prisão preventiva, consoante art. 312 do CPP. Além de presente a materialidade, indícios suficientes de autoria, as hipóteses do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública, assegurar aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal), a prisão ainda se encontra respaldada no artigo 313, incisos I e III, do CPP, vez que o crime imputado ao investigado é punido com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e assegura a eficácia das medidas protetivas de urgência. Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as medidas cautelares previstas na Lei nº. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Portanto, restou patente a presença do fumus

c
omiss
i

delicti e o periculum

l
ibertati
s
.
Diante do exposto, ACOLHO a representação do Ministério Público para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA do investigado VALDECI POLIDO, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos

a
rt
s
.
282, § 6º, 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal, ressaltando a possibilidade de rever a medida, tão logo se apresente elementos novos ou cessem os motivos que determinaram a imposição da custódia cautelar (Id 301860381).”

Ulteriormente, o Douto Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, vejam-se trechos do
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...) Dispõe o art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá conceder liberdade provisória quando verificar do auto de prisão em flagrante a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Reza o art. 316 do mesmo Codex que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Entretanto, este não é o caso dos autos, porquanto remanescem íntegros os pressupostos e fundamentos que embasaram a decisão que decretou a prisão preventiva do investigado proferida em 17/06/2025, nos presentes autos, consoante ID 197808953, a qual mantenho e utilizo como
ratio

decidendi
(fundamentação). (...) Da análise dos autos, vê-se que a prisão de Valdeci Polido restou decretada diante dos indícios de que o acusado teria agredido, ameaçado e abusado sexualmente da vítima Genilda de Melo Santos. Segundo os autos, Valdeci ainda é investigado no Inquérito nº 165.4.2024.28873, que apura crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima sua filha, portadora de deficiência mental. No caso concreto, necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal, uma vez que há fortes indícios de que o denunciado cometeu os delitos narrados, evidenciando a gravidade em concreto das condutas e a periculosidade do agente, bem ainda, pela conveniência da instrução criminal, posto que, em liberdade, poderão intervir na colheita de provas. (...) Ademais, a prisão preventiva se mostra necessária, tendo em vista a gravidade dos crimes imputados aos requerentes, o que gera grande insegurança e instabilidade no meio social, causando comoção na ordem pública, bem como restou demonstrado a periculosidade do increpado que vem ameaçando e coagindo a vítima. Dessa forma, não vislumbro prima facie, a presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da liberdade ao autuado. Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso. Isso
por que
, os argumentos de que possui residência fixa e ocupação lícita não são motivos a justificar a revogação da prisão preventiva, ao menos por ora, uma vez que presente os requisitos reclamados pela lei para a manutenção. (...) Logo, incabível a revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva, que fica mantida por seus fundamentos. Pelo exposto, com fulcro no art. 310
c.c
. art. 312 e 313, todos do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do investigado VALDECI POLIDO, mantendo
incólume
a decisão que decretou a prisão preventiva (Id 301860387).”

Quanto à alegação de falta de provas, no caso em questão, existem indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a continuidade da persecução penal e a manutenção da custódia cautelar. Ressalta-se que, em sede de
habeas corpus
, não é cabível a análise aprofundada do conjunto probatório, conforme dispõe o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42: “
Não se revela cabível, na via estreita do habeas corpus, discussão acerca da autoria do delito
.”

Neste contexto, vislumbro que o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva não somente com base nos pressupostos e requisitos legais, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, mas também com base no art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a soma das penas máximas dos delitos imputados ultrapassa 04 (quatro) anos, bem como, tendo em vista que os delitos foram praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Desta forma, quanto à alegação de falta de fundamentação, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva traz fundamentação idônea e suficiente a amparar a medida extrema, uma vez que foi proferida, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como, evitar a reiteração delitiva do paciente, em face da gravidade dos delitos perpetrados em tese e em face do
modus operandi
utilizado pelo paciente.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Portanto, entendo que a prisão preventiva decretada está respaldada em remansosa jurisprudência pátria, consolidada no Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”
.

Ademais, tenho que a medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram sua decretação ainda se encontram presentes, notadamente, para se garantir a ordem pública, dada a gravidade dos fatos e para evitar a reiteração delitiva.

Evidenciando a periculosidade do paciente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si
. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)”

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Quanto à alegação da defesa de que a vítima teria se mudado para o Estado de Pernambuco, impõe-se uma análise detida sobre a questão. Verifica-se que a narrativa apresentada carece de respaldo probatório nos autos. Não há documentos oficiais, comprovantes de residência, declarações formais ou qualquer outro elemento que comprove, de forma inequívoca, a efetiva transferência de domicílio da vítima para outra unidade da federação. A simples afirmação defensiva, desprovida de suporte documental, não possui força suficiente para infirmar os fundamentos que sustentam a prisão preventiva.

Ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, a veracidade da suposta mudança de endereço da vítima, essa circunstância não afasta a necessidade da segregação cautelar. Ao contrário, o afastamento da vítima da localidade onde ocorreram os fatos pode constituir indício do receio que nutre em relação ao acusado, reforçando, e não enfraquecendo, a imprescindibilidade da medida extrema.

Cumpre destacar que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é comum que a vítima se afaste do agressor, inclusive por meio da mudança de cidade ou estado, como forma de autoproteção. Esse comportamento não pode ser interpretado como desinteresse na persecução penal, tampouco como elemento favorável à defesa, mas sim como reflexo do trauma experimentado e do receio de novas agressões.

Por fim, a alegação de mudança de domicílio não compromete os demais fundamentos que justificam a prisão preventiva, especialmente no que se refere à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, evidenciada não apenas pelos delitos ora investigados, mas também pela existência de investigação paralela por estupro de vulnerável, supostamente praticado contra sua própria filha, pessoa com deficiência mental.

P
or todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VALDECI POLIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025